Tribunal: TJSP
Processo: 2101482-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material identificado na parte final do acórdão. Esclarecimento prestado para reafirmar que o agravo de instrumento foi provido. Bem de família. Impenhorabilidade. Imóvel comprovadamente destinado à moradia do devedor e de sua família. Desnecessidade de prova de que o bem é o único de sua propriedade. Precedentes do STJ. Decisão de primeiro grau reformada. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material identificado na parte final do acórdão. Esclarecimento prestado para reafirmar que o agravo de instrumento foi provido. Bem de família. Impenhorabilidade. Imóvel comprovadamente destinado à moradia do devedor e de sua família. Desnecessidade de prova de que o bem é o único de sua propriedade. Precedentes do STJ. Decisão de primeiro grau reformada. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2101482-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante REGINALDO BELAGAMBA, é embargado REINALDO PAPADOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Agravo de Instrumento n. 2101482-93.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Reginaldo Belagamba
Embargado: Reinaldo Papadoli
Voto n. 19.405
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material
identificado na parte final do acórdão.
Esclarecimento prestado para reafirmar que
o agravo de instrumento foi provido. Bem de
família.
Impenhorabilidade.
Imóvel
comprovadamente destinado à moradia do
devedor e de sua família. Desnecessidade de
prova de que o bem é o único de sua
propriedade. Precedentes do STJ. Decisão
de primeiro grau reformada. Embargos
acolhidos, sem efeitos infringentes.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 177/180, proferido por esta 35a Câmara de
Direito Privado e de minha relatoria, pelo qual foi dado provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Segundo o embargante, existe um equívoco no
acórdão de fls. 177/180. Toda a fundamentação foi exposta no sentido
de acolher a pretensão do agravante e, assim, reconhecer a
impenhorabilidade do bem de família. Contudo, na parte dispositiva
constou que o agravo não estava sendo provido. Aguarda o embargante o
provimento do recurso para ser sanada a contradição existente.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.
Não existe nenhuma dúvida de que o acórdão
embargado deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para
reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. Constou da
fundamentação, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso merece provimento, pois estão
preenchidos os pressupostos para caracterização do
bem de família.
De
um
lado,
está
pacificado
na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que, “para que seja reconhecida a
impenhorabilidade do bem de família, não é necessária
a prova de que o imóvel em que reside a família do
devedor é o único de sua propriedade” [grifei] (STJ,
REsp n. 988.915-SP, 4a Turma, j. 15-05-2012, rel.
Min. Raul Araújo), mas “isso não significa, todavia,
que os outros imóveis que porventura o devedor possua
não possam ser penhorados no processo de execução”
(STJ,
REsp
n.
790.608-SP,
1a
Turma,
j.
07-02-2006, rel. Min. José Delgado). Vale dizer: “é
possível considerar impenhorável o imóvel que não é o
único de propriedade da família, mas que serve de
efetiva residência” [grifei] (STJ, REsp n. 435.357-
SP, 3a Turma, j. 29-11-2002, rel. Min. Nancy
Andrighi). Em outro precedente: STJ, REsp n.
1.400.342-RJ, 3a Turma, j. 08-10-2013, rel. Min.
Nancy Andrighi.
De outro, está suficientemente demonstrado
que o imóvel objeto da matrícula 6331, Cartório de
Registro de Imóveis de Jardinópolis-SP, representado
por um terreno denominado de Lote 35, da Quadra
15, do Loteamento Jardim São José, com casa
construída, é usado para a moradia do agravante e de
sua família. Há contas de água, de energia e cadastro
de IPTU para confirmar essa assertiva.
É bem verdade que quando do acidente
descrito na fase cognitiva, isto m 08-03-1998, o
agravante noticiou que morava com sua família na Rua
Luciano Fenati, 48, na cidade de Ribeirão Preto.
Nesse
mesmo
endereço
ele
foi
citado
em
19-05-1998. Mas essa constatação não altera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
conclusão alhures indicada. E por quê? Porque a casa
da Rua Gerônimo Honorato, lote 35, quadra 15,
Jardinópolis, só foi concluída em 1997 e o agravante
aponta que só passou a ocupar o imóvel há 18 anos.
Não há nada que infirme a tese de moradia.
Destarte, o levantamento da penhora que
recaiu
sobre o imóvel destinado à moradia era
mesmo medida de rigor. Afinal, o artigo 1o, “caput” ,
da Lei n. 8.009/1990 é expresso: “o imóvel
residencial da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial,
fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída
pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta lei”, especialmente considerando que o
caso dos autos não se enquadra em nenhuma das
exceções previstas em rol taxativo no artigo 3o do
mesmo diploma legal”.
À vista dessas considerações, a decisão
hostilizada está incorreta e, por isso, o recurso deve ser integralmente
acolhido, mantendo-se a tutela provisória concedida a fls. 136/137, para
se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel descrito no recurso. Logo,
como se vê, a parte final do acordão contém seguramente um erro
material. O resultado correto: “Posto isso, dou provimento ao recurso”.
Posto isso, acolho os embargos de declaração,
sem efeito modificativo.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica